Tribunal: TJSP
Processo: 2137160-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - instrumento particular de abertura de crédito e financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária - alienação fiduciária de bem imóvel - valor definido no respectivo instrumento de alienação - art. 24,VI da Lei no 9.514/97 - determinação de nomeação de perito para avaliação do valor do imóvel dado em

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - instrumento particular de abertura de crédito e financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária - alienação fiduciária de bem imóvel - valor definido no respectivo instrumento de alienação - art. 24,VI da Lei no 9.514/97 - determinação de nomeação de perito para avaliação do valor do imóvel dado em garantia - cabimento - avaliação que não impedirá posterior avaliação do bem no momento da expropriação - agravo improvido.